Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700137-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento n. 0721085-38.2024.8.07.0018, nos seguintes termos (ID. 221235324 da origem): “I – Recebo a emenda ID 220828760. II – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça. III – DANIEL LAMOUNIER SIQUEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua nomeação e posse em cargo público; subsidiariamente, pede a reserva de vaga em seu favor. Requer também a produção antecipada de prova pericial. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Disputa uma das vagas reservadas a candidatos negros. Após ser aprovado nas primeiras etapas, foi convocado para a fase de heteroidentificação. A banca decidiu por qualificar o autor como não cotista. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Impetrou mandado de segurança, sendo acolhido parcialmente, apenas para anular o julgamento do recurso administrativo. Aduz que a banca apresentou considerações genéricas quanto a sua condição racial, inclusive alterando o gênero do candidato. Diz que se submeteu a exame dermatológico, o qual o classifica como pardo. Sustenta que sua exclusão da lista de candidatos cotistas é ilegal. Ressalta que se autodeclarou pardo no certame, devendo esse documento prevalecer, em razão de haver dúvidas quanto ao fenótipo do concorrente. Aponta violação à legalidade e à razoabilidade. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Inicialmente, cabe destacar que não se verifica, aparentemente, prescrição da pretensão do autor, a partir do prazo previsto na Lei 7515/1986, tendo em vista o ajuizamento de ação anterior, fato que repercute no curso do prazo prescricional (art. 202, I, do CC), provocando o reinício da contagem pela metade (art. 9o do Decreto 20910/1932). Considerando a data de retomada do curso do prazo, após o encerramento da ação anterior, não se constata de plano ter sido fulminada pela prescrição a pretensão autoral. Prosseguindo, o requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 7. DA RESERVA DE VAGAS AOS CANDIDATOS NEGROS 7.1 Conforme previsto na Lei no 6.321/2019, serão reservadas 20% (vinte por cento) das vagas dos cargos elencados na Tabela 2.1 deste Edital, durante validade do Concurso Público, aos candidatos que se autodeclararem negros. 7.1.1 A reserva de vagas será aplicada quando o número de vagas oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 3 (três). 7.1.2 Nos casos em que a aplicação do percentual resultar em número fracionado, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 7.2 O candidato negro participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere: ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova objetiva e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 7.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, se declarar preto ou pardo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 7.3.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição para concorrer às vagas reservadas aos negros. 7.3.2 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos do art. 11. Da PORTARIA SGP/SEDGG/ME No 14.635, de 14 de dezembro de 2021. 7.3.2.1 Será eliminado do concurso público o candidato que apresentar autodeclaração falsa constatada em procedimento administrativo da comissão de heteroidentificação nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990, de 2014. Se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (artigo 3o, § 3o da Lei DF no 6321/2019). 7.3.3 Será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas, devendo o candidato requerer a alteração por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato através do email de atendimento ao candidato candidato@institutoaocp.org.br, até a data de 20/05/2022, anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo e Número de Inscrição. 7.4 O candidato que tiver sua solicitação de inscrição às vagas reservadas deferida concorrerá às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas aos candidatos negros, que se declararam pretos ou pardos. 7.4.1 Os candidatos negros concorrerão, concomitantemente, às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, conforme o disposto no item 6 deste Edital. 7.4.2 Em atendimento ao previsto na Lei no 6.321/2019, os candidatos negros, aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência, não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 7.4.3 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 7.5 Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos negros, estas serão preenchidas pelos candidatos da ampla concorrência, com estrita observância da ordem de classificação. 7.6 Os candidatos inscritos como negros, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para o comparecimento presencial para o procedimento de heteroidentificação, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei no 6.321/2019. O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei no 6.321/2019, será fornecido pelo Instituto AOCP. 7.6.1 Somente será convocado para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos equivalente a 3 (três) vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas no edital, ou 10 (dez) candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital do concurso, incluindo eventuais empates na última classificação. 7.6.2 Os candidatos inscritos como negros, não classificados do limite máximo previsto no subitem 7.6.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.5, não serão convocados para o procedimento de heteroidentificação e estarão automaticamente eliminados do concurso. 7.6.3 Para não ser eliminado do Concurso Público e ser convocado para o procedimento de heteroidentificação, o candidato inscrito como PcD e negro deverá atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem 11.5, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 7.6.4 O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste. 7.7 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 7.8 O procedimento de heteroidentificação será realizado na cidade de Brasília/DF. O Edital de convocação, com horário e local para o comparecimento presencial ao procedimento de heteroidentificação, será publicado oportunamente no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 7.8.1 Não haverá segunda chamada para o procedimento de heteroidentificação, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato ao procedimento de heteroidentificação. 7.8.2 O não comparecimento ou a reprovação no procedimento de heteroidentificação acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros e eliminação do concurso, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência. 7.9 A avaliação da Comissão quanto à condição de pessoa negra considerará os seguintes aspectos: a) informação prestada no ato da inscrição quanto à condição de pessoa preta ou parda; b) autodeclaração assinada pelo(a) candidato(a) no momento do procedimento de heteroidentificação, ratificando sua condição de pessoa preta ou parda, indicada no ato da inscrição; c) fenótipo apresentado pelo(a) candidato(a) e filmagem feita pela equipe do Instituto AOCP, para fins de registro de avaliação e para uso da comissão de heteroidentificação. d) as formas e os critérios do procedimento de heteroidentificação considerarão, presencialmente, tão somente os aspectos fenotípicos dos candidatos. 7.9.1 O(a) candidato(a) será considerado(a) não enquadrado(a) na condição de pessoa preta ou parda quando: a) não cumprir os requisitos indicados no subitem 7.9; b) negar-se a fornecer algum dos itens indicados no subitem 7.9, no momento solicitado pela comissão de heteroidentificação e/ou pelo Instituto AOCP; c) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão avaliadora; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; e) prestar declaração falsa. 7.10 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem às vagas reservadas para negros estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir da data provável de 27/05/2022. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 00h do dia 30/05/2022 até as 23h59min do dia 06/06/2022, observado horário oficial de Brasília/DF. 7.11 Quanto ao não enquadramento do candidato na reserva de vaga, conforme procedimento de heteroidentificação, caberá pedido de recurso, conforme o disposto no item 19 deste Edital. 7.12 Haverá a previsão de comissão recursal, que será composta de 3 (três) integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 7.13 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 7.14 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 7.15 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato pode concorrer às vagas reservadas. No caso, o requerente, submetido à heteroidentificação, foi considerado inapto para concorrer pela cota de negros. Interposto recurso administrativo, restou desprovido com as seguintes considerações: Prezado candidato, Considerando o item 7 do EDITAL 001/2022 Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, especificamente os subitens "7.8.2, 7.9 e 7.9.1. .Neste sentido, a candidata está inapta à reserva de vagas destinadas as pessoas negras interposta pelo edital supracitado. A inaptidão vincula-se ao fato dela não possuir traços fenotípicos negroides, tais como cabelos crespos, nariz arredondado, ou então, pele escura. Portanto, indefere-se o presente recurso. O candidato impetrou o mandado de segurança 0706918-04.2023.8.07.0001 em face do ato desclassificatório. Em sede de apelação, a ordem foi concedida parcialmente apenas para anular a decisão de indeferimento do recurso administrativo, determinando-se à autoridade coatora a reabertura, em favor do apelante, do prazo para interposição de novo recurso administrativo contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação. Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RESULTADO PRELIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PARECER. ACESSO AO CONTEÚDO NEGADO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em mandado de segurança, impetrado contra o ato administrativo que considerou o autor inapto para concorrer no sistema de cotas raciais, relativo ao concurso público para a Polícia Penal do DF, regido pelo Edital no 1, de 10 de março de 2022. 2. Nos termos da Lei Distrital no 6.321/2019, que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos negros, para a verificação da veracidade da autodeclaração de cor ou raça, a banca examinadora do concurso público deverá indicar uma comissão com competência deliberativa, que considerará, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato (art. 3o, caput, §§ 1o e 2o). 2.1. Nesse sentido, o Decreto Distrital no 42.951/22, que regulamenta a Lei Distrital no 6.321/19, estabelece que a comissão ordinária de heteroidentificação étnico-racial deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado (art. 19, caput). Em complemento, dispõe que o resultado do procedimento de heteroidentificação étnico-racial realizado pela comissão ordinária de heteroidentificação étnico-racial será publicado em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame, contendo: os dados de identificação do candidato; a conclusão do parecer da comissão; e as condições para exercício do direito de recurso pelos interessados (art. 19, § 4o). 2.2. A propósito, o edital de convocação do certame em questão estabeleceu que: “7.6.4. O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste”. 3. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41, entendeu ser legítima, para fins de controle do preenchimento das vagas com reserva de cor ou raça em concursos públicos, a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 8/6/2017). 4. No caso dos autos, a pretensão exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação jurisprudencial, tendo havido a indevida violação das garantias ao contraditório e à ampla defesa. 5. O resultado preliminar da heteroidentificação apresenta apenas a informação genérica de “inapto”, sem apresentar os fundamentos que levaram a essa conclusão, nos termos do edital e em atenção à proteção de dados pessoais disposta no art. 31 da Lei de Acesso a Informações (Lei no 12.527/2011). 5.1. Assim, o candidato solicitou à banca acesso ao conteúdo do parecer conclusivo do procedimento de heteroidentificação, a fim de viabilizar a formulação do recurso administrativo. 5.2. Porém, o candidato não logrou o acesso pretendido, recebendo resposta negativa da banca. Interpôs, assim, o recurso administrativo, sem saber as razões pelas quais foi considerando inapto pela comissão, o qual restou indeferido. 5.3. Vale ressaltar que apenas nas contrarrazões ao presente apelo é que a banca examinadora apresentou o conteúdo do parecer relativo ao resultado preliminar. 6. Diante desse contexto, não se pode ter por regular o ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo do apelante, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 6.1. É certo que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública (art. 50, incisos I e II, da Lei no 9.784/1999). 6.2. A ausência de acesso do candidato aos elementos levados em consideração para considerá-lo inapto a concorrer às vagas reservadas, impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, em consequência, acarreta a nulidade da decisão do recurso administrativo. 6.3. Em sentido similar: “1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 3. Em caso de não verificação da veracidade da declaração prestada pelo candidato, as características físicas observáveis consideradas incompatíveis pela comissão do procedimento de heteroidentificação devem constar de forma discriminada no respectivo parecer, sob pena de descumprimento das normas de regência e de cerceamento de defesa do candidato para a interposição de eventual recurso.” (07210125720238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2023). 7. Nada obstante a nulidade do ato administrativo, incabível acolher o pedido do apelante para determinar a sua manutenção no certame, em definitivo, na condição de candidato cotista. 7.1. Isso porque não pode o Judiciário averiguar se o recorrente preenche ou não os requisitos para enquadramento nas características de pessoa negra ou parda, por ser questão afeita ao mérito administrativo. 8. Desse modo, a sentença deve ser reformada, para, diante de flagrante ilegalidade, anular a decisão do recurso administrativo, e, por consequência, conceder oportunidade ao apelante para impugnar o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, prosseguindo-se nos atos administrativos subsequentes. 9. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. 10. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1851983, 0706918-04.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Em cumprimento ao decidido no v. acórdão acima, a banca examinadora divulgou edital específico em 4/6/2024 (ID 220828774), com reabertura do prazo para interposição de recurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificação realizado em 29/1/2022. Conforme informou a banca em petição apresentada no mandado de segurança 0706918-04.2023.8.07.0001 (ID 220828773), o candidato deixou correr in albis o prazo recursal. Nesse quadro, observa-se que o ato que determinou a exclusão do candidato da disputa pelas vagas reservadas à cota racial não é mais o desprovimento do recurso administrativo ID 219095270, mas sim a decisão da comissão de heteroidentificação constante em ID 219095265. Com isso, as razões apresentadas pelo autor nesta ação voltadas contra o teor do julgamento do recurso administrativo mostram-se descabidas, na medida em que o candidato teve oportunidade para interpor novo recurso, mas optou por não manejá-lo, deixando para questionar o julgamento da comissão de heteroidentificação diretamente na via judicial. Assim, mostra-se irrelevante toda a argumentação desenvolvida pelo requerente na inicial indicando o caráter genérico das razões expostas no julgamento do recurso, inclusive a crítica ao fato de que nas razões do recurso houve troca de seu gênero, com referência a “candidata”, ao invés de “candidato”, visto que voltada contra ato que já foi anulado na ação anterior. Ainda, o autor incluiu pedido para o reconhecimento de nulidade do julgamento do recurso (item 5.2), questão que já foi analisada no mandado de segurança pretérito, verificando-se desde logo a coisa julgada em relação a esse item. No tocante ao julgamento da comissão de heteroidentificação, os integrantes do colegiado registraram em formulário próprio suas impressões de que o candidato não apresenta traços fenotípicos da raça negra ou parda, sendo constatado tom de pele claro, nariz e boca. Sobre a alegação de ausência de motivação idônea no julgamento da banca examinadora, não procede. Os motivos apresentados pela comissão de avaliação abordam situações de fato que, em princípio, não se apresentam dissonantes da realidade. Não há, por ora, elementos indicativos de que o autor deva ser caracterizado como pessoa negra, segundo as regras do certame. Por outro lado, a justificativa pela inaptidão do candidato para concorrer à cota racial, embora sucinta, traz fundamentação adequada e pertinente ao caso, indicando que restou excluído da cota porque não considerado negro, segundo os critérios técnicos observados no certame, conforme classificação do IBGE. A respeito da alegação do autor de que deve ser reconhecido como pessoa negra ou parda com base em registros fotográficos e informações contidas em documentos pretéritos, vale lembrar que esse material probatório é expressamente excluído pelo edital do concurso para fins de influenciar em sua caracterização fenotípica, conforme itens 7.9 e 7.13. Também não deve ser acolhido o argumento do autor de que a autodeclaração deve prevalecer, porquanto o julgamento da comissão foi unânime, não se verificando a alegada situação de dúvida a respeito de sua classificação racial. Nesses termos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. V – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinada a nomeação e posse do autor/agravante no cargo de policial penal do Distrito Federal (Edital 001/2022 da SEEC/DF). Em suas razões recursais, a parte autora/agravante afirma que se inscreveu no Concurso Público para ingresso na carreira de Polícia Penal do DF, concorrendo às vagas reservadas aos candidatos pretos e pardos, na forma do item 7 do edital. Aduz que aprovado nas demais fases do processo seletivo, foi considerado inapto a concorrer às vagas destinadas à população preta e parda pela banca examinadora. Alega que apresentou recurso administrativo, o qual foi julgado de forma genérica pela turma recursal da banca examinadora, a qual se referiu ao candidato do sexo masculino como candidata do sexo feminino. Ressalta que as fotos anexadas aos autos comprovam que o agravante é pessoa parda e não branca, o que é confirmado por laudo de médica dermatologista especialista em coloração da pele. Assevera que “a Banca Organizadora do Instituto AOCP, a partir de uma parecer e justificativa geral, sem qualquer conexão com a situação específica do candidato, EXCLUIU o candidato da lista de cotista sem qualquer preocupação em se ater às individualidades de cada um dos candidatos, devendo o ato ser declarado NULO o ato administrativo e de pleno Direito.” Conclui que “houve flagrante erro, ilegalidade, e até abusividade na Etapa de Heteroidentificação e ofensa ao artigo 37, e incisos I e II, da Constituição Federal de 1988.” Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a sua nomeação e posse no cargo público até a decisão de mérito do processo. Ausente preparo, ante a concessão da gratuidade judicial na origem. É o relatório. DECIDO O recurso comporta parcial conhecimento. Em suas razões recursais, o agravante busca a declaração de ilegalidade da decisão proferido pela Turma recursal que julgou o recurso administrativo interposto em face da decisão que o considerou inapto para concorrer às vagas destinadas às pessoas pardas, em razão da sua generalidade. No entanto, essa matéria já foi objeto de apreciação judicial no âmbito do Mandado de Segurança n. 0706918-04.2023.8.07.0001, interposto pelo ora agravante, no qual, inclusive, foi determinada a reabertura do prazo para que o candidato interpusesse novo recurso administrativo. Assim, não cabe ao Tribunal imiscuir-se nesta questão, sob pena de violação da coisa julgada. Diante disso, não conheço desta matéria. Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, deles conheço para conhecer parcialmente do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. De início, é necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” No que tange aos métodos de heteroidentificação, a Excelsa Corte firmou entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". Nesta senda, os critérios de heteroidentificação regularmente adotados pela banca examinadora somente podem ser afastados quando flagrante a ilegalidade/inconstitucionalidade do ato. Nesse sentido, há precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Recurso conhecimento e desprovido. (Acórdão 1423479, 07008215620218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 12.990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (artigo 2o). ]3. O Edital de abertura no 1 - PCDF, de 03 de dezembro de 2019, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 6.2.7, prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 4. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, se autodeclarou negro ou pardo, para o fim de concorrerem a vagas destinadas a cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 4.1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado. 5. Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência a vaga destinada ao sistema de cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 6. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. 6.1. No caso, a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. 6.2. Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo autor, não há como lhe ser assegurada a tutela de urgência vindicada na ação originária. 7. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão que concedeu o efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1764778, 07254347520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO EM CERTAMES PRETÉRITOS. NÃO VINCULAÇÃO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 2. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar de plano as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 3. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição como a análise dos fenótipos identificadores da raça negra. 4. O fato de o requerente ter sido admitido como cotista em certames distintos não o qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público, porquanto as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada. 5. Divergências de entendimento entre bancas não implicam em comportamento contraditório, tendo em vista que as comissões são compostas por membros diferentes, que, por vezes, podem assumir conclusões diversas daquelas externadas por integrantes de outras comissões examinadoras. 6. Sobreleva que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 7. Ratificar a autodeclaração do requerente com base em resultado de exame realizado em concurso distinto, ainda que pela mesma instituição, implicaria em permitir que a avaliação complementar do recorrente fosse realizada por comissão diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia. 8. Por não vislumbrar, no restrito campo de cognição do agravo de instrumento, ilegalidade no ato administrativo exarado pela banca examinadora do concurso que rejeitou a autodeclaração do candidato, merece reforma a r. decisão agravada. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1754197, 07243616820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na hipótese, o agravante afirma que os critérios utilizados pela banca examinadora para não o reconhecer como pessoa parda não condizem com a realidade, pois ele possui todas as características fenotípicas normalmente observadas nas pessoas pardas. No entanto, se constata que a banca examinadora se pautou exclusivamente no critério fenotípico previsto no item 7.9 do Edital do Certame, para considerar, em decisão unânime, o candidato inapto a concorrer às vagas reservadas às pessoas pardas (ID. 219095265; 219095270). Logo, tendo o processo de heteroidentificação ocorrido na forma do Edital e respeitado o direito de recurso do candidato, não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade capaz de ensejar a interferência do Poder Judiciário nos critérios de avaliação da banca examinadora. Com base nessas considerações, entendo que não se faz presentes a probabilidade do direito perseguido pelo recorrente, o que enseja o indeferimento do pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 19:00:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora